Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR NA ATIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que o Distrito Federal e o IPREV/DF fossem condenados a suspender os descontos previdenciários sobre a GPS, bem como a ressarcir as parcelas vencidas e vincendas relativas à contribuição previdenciária incidentes sobre a GPS – Gratificação de Políticas Sociais.
2. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que, como garantidor, responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelas rés.
3. A pretensão da parte autora não se encontra fulminada pela prescrição. O pedido inicial observou o quinquênio legal, considerada a interrupção da prescrição decorrente do Protesto Judicial determinado em fevereiro de 2019, no processo n. 0701876-59.2019.8.07.0018. Consonância com o art. 202, II, do Código Civil. Rejeitada a prejudicial de prescrição, arguida pelas rés.
4. A controvérsia incide sobre a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
5. Depreende-se das Leis Distritais n. 2.743/2001 e 5.184/2013 que a concessão da Gratificação em Políticas Sociais – GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem. Nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos, nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
6. Cabimento da restituição dos valores descontados do contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, observado o prazo prescricional. Precedentes.
7. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, tratando-se de débito oriundo de relação jurídico-tributária, devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da taxa SELIC (vedada a cumulação com outros índices), consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores. Precedentes.
8. No caso do Distrito Federal, a legislação de regência é a LC no 435/2001, alterada pela LC no 943/2018, devendo ser observada a interpretação dada pela AIL 2016.00.2.031555-3.
9. Sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC, em relação aos descontos ocorridos até 14 de fevereiro de 2017, na forma da LC/DF no 435/2001 (redação originária), com a interpretação dada no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3. Sobre as parcelas descontadas a partir de fevereiro de 2017, deve ser aplicada a SELIC. Os juros moratórios, devidos apenas a partir do trânsito do julgado (S. 188/STJ), estão incluídos na taxa SELIC.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).